Tribunal: TJMT
Processo: 1007406-48.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007406-48.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), JOILSOM DELMON DE OLIVEIR - CPF: 008.793.011-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL
–
POSSE DO MUNICÍPIO
–
EVIDÊNCIA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR
– REQUISITO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRANDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – DEFERIDA SOMENTE NESSA INSTÂNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

O ente público tem posse jurídica dos bens destinados aos programas sociais de habitação, sendo-lhes assegurado a proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte.

A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita requer a comprovação da carência financeira do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. De modo que presentes elementos que demonstrem a insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento da gratuidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOILSON DELMON DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, MM.
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
que nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000914-26.2018.8.11.0037, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
, deferiu a liminar postulada para determinar a expedição de mandado de reintegração e imissão na posse em favor do Município, ora agravado.

Preliminarmente, o agravante pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, de conseguinte, não efetuou o pagamento do preparo recursal.

No entanto, esta relatora, por entender necessário, oportunizou ao recorrente demonstrar que não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas.

Sobreveio, então a petição de id. 3373335 esclarecendo que o agravante é “auxiliar de serviços gerais”, cujos proventos nunca passam de um salário mínimo e, mesmo assim, encontra-se desempregado, vivendo apenas de trabalho informal, de modo que o pagamento das custas recursais, tiraria seu poder aquisitivo, substancial para a sua sobrevivência e manutenção de sua família.

Reiterou, então, o pleito de gratuidade da justiça, declarando que o causídico que lhe assiste o faz de forma gratuita e, sendo assim, entende que não lhe pode ser negado o acesso à Justiça.

No que pertine ao recurso em si, aduz o agravante que o Município de Primavera do Leste, no ano de 2009, cedeu a terceiro um imóvel do programa de habitação social “Tô Feliz”, com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso, tendo cedido primitivamente para a Sra. Eliene Ribeiro Campos.

Alega que o município agravado, em fevereiro de 2018, esteve fazendo vistoria no referido imóvel, quando constatou que o mesmo havia sido invadido pelo agravante e outro.

Ressalta que na peça inicial, o agravado não demonstrou a data em que o agravante havia tomado posse do referido imóvel, e mesmo assim a magistrada de piso “presumiu” (sic) que tivesse menos de ano e dia, deferindo a liminar para reintegração de posse ao Município.

Assegura que não há razão para o deferimento da liminar sem a audiência de justificação exigida pelo art. 562 do CPC.

Afirma, ademais, que está na posse do imóvel desde o ano de 2014.

Com estes argumentos, o agravante requer lhe seja deferida a gratuidade da justiça e que seja sustado o efeito da liminar proferida em primeiro grau de jurisdição até o julgamento do mérito recursal ou até a decisão na audiência de justificação no juízo de piso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido e o beneficio de justiça gratuita foi postergado para analise do colegiado, pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, conforme id. 6061993.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme id. 7228631.

Decorreu o prazo para a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, conforme certidão de id. 8212563.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a liminar postulada para determinar a expedição de mandado de reintegração e imissão na posse em favor do Município, ora agravado.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre analisar o
pedido de assistência judiciária gratuita.

Afirma o agravante que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Dessarte, o benefício da gratuidade judiciária deve ser restrito às pessoas menos favorecidas, motivo pelo qual se deve conceder a isenção judiciária àqueles efetivamente necessitados.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico, que no caso em comento, a parte agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, mesmo que momentânea.

Assim, os comprovantes de rendimentos, trazidos aos autos (Id. 3373335), tornam possível a conclusão pelo preenchimento dos requisitos necessários ao acolhimento da pretensão pela
benesse
da gratuidade.

Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse . No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORAS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE QUE DEVE SER DEFERIDA ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. "Havendo declaração de próprio punho e comprovada a necessidade mediante juntada dos contracheques do apelante, deve ser deferida a justiça gratuita”. (TJ-SC - AI: 696915 SC 2011.069691-5, Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 2/2/2012, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n., de Urussanga) (Destaquei)

Ante o exposto defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Com relação à insurgência do agravante sobre a decisão que
deferiu a liminar postulada para determinar a expedição de mandado de reintegração e imissão na posse em favor do Município
, ora agravado, essa não deve prosperar.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“(...) Sobre a reintegração da posse, preleciona o artigo 560 do Código de Processo Civil que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho”. Destaquei

Ainda, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos que,
para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu
, a data do esbulho e a continuação na posse.

Quanto à data do esbulho, provou a parte requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, sendo cabível, portanto, a medida liminar.

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973.

Nesta toada:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE INVASÃO E POSSE PRECÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - ILEGALIDADE DA LIMINAR - NÃO VERIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Presentes os requisitos do art. 927 do CPC, a princípio, deve ser mantida a decisão na qual foi deferida a liminar de reintegração de posse. - A revogação da liminar possessória pelo Tribunal só é cabível se se verificar evidente ilegalidade na decisão. - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10024123048209001 MG , Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2013).

Outrossim, a continuidade das partes requeridas na posse do imóvel restou comprovada, de modo que a concessão liminar é escorreita para sanar tal irregularidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS COISAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO DE PARTE DE IMÓVEL URBANO POR PRAZO INDETERMINADO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTITUINDO O COMODATÁRIO EM MORA. NÃO DEVOLUÇÃO DO LOTE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO A PARTIR DA DATA SEGUINTE AO FIM DO PRAZO ASSINALADO. POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO EXCLUI A POSSE INDIRETA DOS PROPRIETÁRIOS. CONVOLAÇÃO DA POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ EM POSSE PRECÁRIA A PARTIR DA RECUSA À DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO INVOCADO TAMPOUCO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 397, § ÚNICO, 581, 1.208 E 1.210 DO CC E ARTS. 927 E 928 DO CPC. PRECEDENTE DA CÂMARA. RECURSO IMPROVIDO. Após o transcurso do prazo estipulado, na interpelação, para a devolução do bem dado em comodato verbal, o comodatário passa, de conseguinte, a praticar esbulho possessório, uma vez que a posse direta que exerce sobre a coisa cedida transmuda-se em injusta, sendo medida de direito, pois, a concessão liminar do remédio reintegratório próprio, regularmente exercido no prazo de ano e dia (arts. 927 e 928 do CPC). (TJ-SC - AG: 20120872642 SC 2012.087264-2 (Acórdão), Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 12/06/2013, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 21/06/2013 às 07:47. Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor Nº Edital: 6079/13 Nº DJe: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n. 1655 - www.tjsc.jus.br).

Por fim, devo ressaltar que a providência pretendida é de manutenção do estado de coisas existentes e não de alteração, de maneira que mesmo a dúvida recomendaria o deferimento da liminar,
possibilitando-se, depois, ampla discussão com a produção de provas capazes de fornecer a necessária segurança à decisão final.

Por todo exposto, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e ss. do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a expedição de mandado de reintegração e imissão na posse, intimando-se as partes requeridas para que não molestem a posse da parte requerente, seja mediante turbação ou esbulho.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESTINADO A PROGRAMA HABITACIONAL
– POSSE DO MUNICÍPIO –
OCUPAÇÃO IRREGULAR
– PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 561 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de liminar para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto a prova exigida no art. 561 do CPC/15.

2. O ente público tem posse jurídica dos bens destinados aos programas sociais de habitação, sendo-lhes assegurado a proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte.

3. Comprovada a pose, o esbulho por parte da Agravante, bem como a devida notificação, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1014526-45.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 01/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ––
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– ESBULHO COMPROVADO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS
- REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser deferida.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC.

Recurso desprovido.

(N.U 1001920-53.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Assim, o ente público tem posse jurídica dos bens públicos que lhe assegura proteção possessória, inclusive para o efeito de obter liminar de reintegração inaudita altera parte, estando presentes os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, o deferimento do pedido de reintegração é medida que se impõe.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento
, não
vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para deferir a Justiça Gratuita à agravante nessa fase processual, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021